Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-36.2023.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000873-36.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARLEI PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 799.557.381-20 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. contrato de crédito direto ao consumidor com garantia de veículo. alegação de alienação fiduciária. abusividade dos juros remuneratórios. mora contratual. comissão de permanência. art. 940 do cc/2002. inexistência de irregularidades. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por devedora contra sentença que julgou procedente pedido monitório formulado por instituição bancária, reconhecendo crédito no valor de R$ 187.288,76, decorrente de contrato de crédito direto ao consumidor com garantia de veículo. A sentença converteu o mandado inicial em executivo judicial e rejeitou os embargos monitórios opostos.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a operação bancária formalizada como crédito pessoal configura, de fato, alienação fiduciária; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva; (iii) saber se há descaracterização da mora contratual em razão da cobrança de encargos excessivos; (iv) saber se há cobrança disfarçada de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; (v) saber se estão presentes os pressupostos legais para a aplicação do art. 940 do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. O contrato apresentado expressamente estabelece crédito pessoal com garantia real, sem destinação específica, não se tratando de alienação fiduciária nos moldes da L. no 13.043/2014. A ausência de ação de busca e apreensão e a indicação contratual clara corroboram tal entendimento.

4. A taxa de juros remuneratórios de 4,55% ao mês está abaixo do limite jurisprudencialmente fixado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS), não ultrapassando em 1,5 vez a média de mercado da época, afastando a tese de abusividade.

5. A mora contratual permanece caracterizada, inexistindo encargos abusivos exigidos durante o período de normalidade contratual, nos termos da Súmula 380/STJ.

6. Não restou comprovada a cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios, inexistindo cláusula expressa nesse sentido. O ônus da prova recaía sobre a recorrente, que não o cumpriu.

7. A aplicação do art. 940 do CC/2002 exige comprovação de má-fé ou cobrança de dívida inexistente, o que não se verifica, considerando-se a validade do contrato e a existência do débito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de crédito direto ao consumidor com garantia real de veículo não se confunde com contrato de alienação fiduciária, quando expressamente estabelecida a natureza do crédito como pessoal e sem destinação específica. 2. A taxa de juros remuneratórios só se reputa abusiva quando ultrapassa, em mais de 1,5 vez, a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares. 3. Não havendo comprovação de encargos abusivos no período de normalidade contratual, mantém-se a mora e seus efeitos. 4. A inexistência de cláusula contratual prevendo comissão de permanência e a ausência de provas de sua cobrança afastam a ilegalidade. 5. A aplicação do art. 940 do CC/2002 pressupõe conduta dolosa do credor, o que não se configura quando a cobrança se funda em contrato válido e débito existente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARLEI PEDROSO DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos da
“Ação Monitória”
(Processo no 1000873-36.2023.8.11.0085), ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., julgou procedente o pedido para declarar constituído de pleno direito em título executivo judicial o crédito discutido, convertendo o mandado inicial em executivo com valor de R$ 187.288,76, corrigido monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (cf. Id. no 316928853).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, embora o contrato tenha sido rotulado como “Crédito Direto ao Consumidor”, a operação efetivamente realizada configurou-se como típica alienação fiduciária, consubstanciada na constituição de garantia real, o que se comprova pela anotação de alienação fiduciária no documento do veículo, argumentando, ainda, que deve ser aplicada a taxa de juros referente à verdadeira natureza da operação contratada (2,18% ao mês) e não a taxa de 4,55% ao mês aplicada pelo banco.

Alega também a inexistência de mora em razão da cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade do contrato, bem como a cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

Por fim, requer a aplicação do artigo 940 do Código Civil, com a condenação do banco apelado ao pagamento em dobro do que recebeu indevidamente, acrescido de juros e correção monetária, além da condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (cf. Id. no 316928859).

Em contrarrazões, o apelado refuta as alegações recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 316928856).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Marlei Pedroso dos Santos, visando à constituição de título executivo judicial em razão do inadimplemento de contrato de crédito direto ao consumidor, firmado em abril de 2023, no valor de R$ 138.691,74, cujo vencimento final estava previsto para 10 de maio de 2027. A inadimplência, segundo o autor, teve início em setembro de 2023, resultando em débito de R$ 187.288,76.

Regularmente citada, a ré opôs embargos monitórios, alegando, em síntese, a existência de cobranças abusivas, a suposta natureza real da operação – que, embora formalizada como crédito pessoal, seria, em essência, alienação fiduciária –, a abusividade da taxa de juros aplicada, a descaracterização da mora e a cumulação indevida de encargos moratórios. Ao final, requereu a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Sobreveio a r. sentença que julgou improcedentes os embargos, convertendo o mandado inicial em executivo, reconhecendo a existência do crédito exequendo e afastando as alegações da parte embargante. A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação.

Passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à qualificação jurídica da operação como alienação fiduciária em detrimento do contrato de crédito pessoal, à suposta abusividade da taxa de juros contratual, à consequente descaracterização da mora, à alegada cobrança disfarçada de comissão de permanência e à pretensão de aplicação do art. 940 do Código Civil.

Pois bem.

No que se refere à alegação de que a operação efetivamente celebrada seria de alienação fiduciária de veículo, cumpre ressaltar que a tese da apelante não se sustenta diante do teor do contrato firmado entre as partes.

Conforme se extrai do instrumento contratual acostado aos autos (ID 137773897), o título do documento é expresso: “Contrato de Crédito Direto ao Consumidor com Garantia Real – Veículo Próprio”. A operação é claramente identificada como empréstimo com destinação de crédito pessoal, não direcionado, garantido por veículo de propriedade da própria devedora.

A cláusula primeira do contrato é inequívoca ao dispor que o crédito concedido se destina a “crédito pessoal, sem direcionamento”, o que, por si só, afasta a caracterização da operação como financiamento específico para aquisição de veículo.

Ademais, como bem destacado na sentença recorrida, a ausência de ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo banco, somada à conclusão do próprio autor de que não seria viável adotar tal medida diante da natureza jurídica do contrato, corrobora o enquadramento do negócio jurídico como crédito pessoal garantido por bem móvel, e não como alienação fiduciária nos moldes da Lei no 13.043/2014.

É de se observar que a simples existência de garantia real não transmuta a natureza jurídica da operação de crédito, sobretudo quando o contrato explicita, de forma clara, as condições pactuadas e a destinação dos valores concedidos.

Nesse contexto, não se verifica qualquer vício na qualificação da operação como crédito direto ao consumidor, sendo incabível, por conseguinte, a aplicação da taxa média praticada para financiamentos na modalidade de alienação fiduciária.

Com efeito, a tese de abusividade dos juros remuneratórios também não encontra respaldo.

A apelante sustenta que foi pactuada taxa mensal de 4,55%, ao passo que a média de mercado para financiamentos com garantia real, na data da contratação, seria de 2,18%, pretendendo, assim, a limitação da taxa ao referido patamar.

No que tange à alegada abusividade dos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo da controvérsia (REsp 1.061.530/RS), firmou entendimento no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios somente pode ser reconhecida quando ultrapassar em mais de uma vez e meia a média de mercado para operações semelhantes.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também possui precedentes específicos sobre a matéria, inclusive de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PROVA ESCRITA IDÔNEA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA NA CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em executivo judicial.

O apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil, inexistência de prova escrita válida, abusividade de encargos contratuais, impossibilidade de cobrança de IOF e direito de preferência para quitar o débito pelo valor da cessão de crédito.

II. Questão em discussão

3. As questões controvertidas consistem em:

(i) saber se a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa;

(ii) verificar se os documentos apresentados pela apelada são suficientes para instruir a ação monitória;

(iii) analisar a legalidade das taxas de juros e encargos contratuais;

(iv) examinar se há direito de preferência do devedor na cessão de crédito.

III. Razões de decidir

4. O pedido de efeito suspensivo ao recurso, formulado no corpo da apelação, não merece conhecimento, por violar o art. 1.012, §3o, do CPC, que exige requerimento autônomo e instruído.

5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário das provas, entende suficientes os elementos constantes dos autos, especialmente quando a controvérsia é de direito e os documentos apresentados bastam à formação de convicção.

6. Os comprovantes de empréstimo e extratos bancários evidenciam a existência de contrato de crédito entre o apelante e o Banco do Brasil, posteriormente cedido à apelada, cumprindo os requisitos do art. 700 do CPC.

7. A taxa de juros remuneratórios, ainda que superior à média de mercado, não se revela abusiva e a variação observada é compatível com a prática do mercado no período.

8. A cobrança de IOF é legítima nos contratos de empréstimo bancário, conforme previsto na legislação tributária aplicável.

9. A cessão de crédito, regulada pelos arts. 286 a 298 do CC, não confere ao devedor direito de preferência para quitar o débito pelo valor pago na cessão, sendo o negócio realizado entre cedente e cessionária por liberalidade.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa pela dispensa de prova pericial contábil quando os documentos constantes dos autos são suficientes ao julgamento antecipado da lide. 2. Extratos e comprovantes de crédito bancário constituem prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória. 3. A taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade. 4. É legítima a cobrança do IOF em contratos de empréstimo. 5. A cessão de crédito não confere ao devedor direito de preferência para quitação pelo valor da cessão.”

(N.U 1016065-93.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)”

A propósito:

“Direito Civil E Processual Civil. Agravo Interno Em Ação Monitória. Título Executivo Judicial Constituído Com Base Em Contratação Eletrônica E Documentação Bancária. Validade Da Capitalização Mensal E Da Tabela Price. Taxa De Juros Inferior À Média De Mercado. Decisão Monocrática Mantida. Encargos Contratuais Regulares. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória ajuizada pela cooperativa de crédito, constituiu título executivo judicial e rejeitou os embargos monitórios opostos.

II. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: i) saber se a prova escrita apresentada é suficiente para constituição de título executivo judicial; ii) saber se a ausência de notificação prévia inviabiliza a ação monitória; iii) saber se a taxa de juros contratada é abusiva; iv) saber se a capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada; v) saber se a adoção da Tabela Price implica anatocismo.

III. razões de decidir

3. A documentação apresentada pela cooperativa, composta por contrato eletrônico, extratos e planilhas, atende aos requisitos do art. 700 do CPC e da Súmula 247/STJ.

4. A notificação prévia não é exigência legal para a propositura da ação monitória.

5. A taxa de juros de 3,53% ao mês está abaixo da média de mercado, afastando a alegação de abusividade.

6. A capitalização mensal foi expressamente pactuada nos contratos firmados após 31.03.2000, conforme MP no 2.170-36/2001.

7. A Tabela Price é método legal de amortização, não implicando, por si só, em anatocismo ou ilegalidade.

8. Ausência de inovação nas alegações recursais. A decisão monocrática analisou adequadamente os fundamentos da apelação.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A documentação acostada, nos termos do art. 700 do CPC, é suficiente para instruir ação monitória e constituir título executivo judicial. 2. A notificação prévia extrajudicial não é requisito legal para a propositura da ação monitória. 3. A pactuação expressa de capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após 31.03.2000. 4. A adoção da Tabela Price não configura anatocismo, desde que expressamente pactuada. 5. A taxa de juros inferior à média de mercado não é abusiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, § 2o, e 702, §§ 2o e 3o; CC, art. 478; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, 42, p.u., e 51, IV; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 247, 297, 382, 385, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 24.09.2012; STF, Súmula 596; TJMT, Apelação Cível 1002251-15.2024.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

(N.U 1000438-19.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)”

À luz desses precedentes, no caso concreto, a média das taxas de juros para operações de crédito pessoal não consignado, com recursos livres, segundo dados divulgados pelo Banco Central para o mês de abril de 2023, era de 5,61% ao mês. A taxa contratada de 4,55% situa-se, portanto, abaixo do parâmetro de abusividade fixado pela jurisprudência dominante.

Logo, não há que se falar em limitação da taxa de juros pactuada, tampouco em revisão contratual com base em suposto excesso na remuneração.

Nesse cenário, igualmente descabida se mostra a alegação de descaracterização da mora.

Segundo reiterada jurisprudência do STJ, a mora somente pode ser afastada quando houver efetiva cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual, o que não se verifica nos presentes autos.

Quanto à alegação de inexistência de mora, o STJ também pacificou o entendimento de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor (Súmula 380/STJ). Contudo, como não foi reconhecida abusividade nos encargos contratuais, não há que se falar em afastamento da mora.

Não havendo abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, mantém-se íntegra a mora contratual e os encargos dela decorrentes.

No que diz respeito à alegada cobrança disfarçada de comissão de permanência, observa-se que não há previsão expressa contratual desse encargo, tampouco sua incidência nos demonstrativos de débito apresentados pelo banco.

A sentença recorrida analisou corretamente esse ponto, afastando a tese de cumulação indevida com base na ausência de demonstração concreta de que os juros remuneratórios estariam sendo exigidos cumulativamente com juros moratórios e multa contratual, de forma abusiva. Não se trata, aqui, de mera presunção, mas de ônus probatório que incumbia à parte recorrente, do qual não se desincumbiu.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação do art. 940 do Código Civil, não há como prosperar.

Para que haja a condenação ao pagamento em dobro do valor cobrado, exige-se a demonstração de má-fé por parte do credor, consubstanciada na cobrança de dívida já paga ou na exigência de quantia sabidamente indevida.

No caso, o banco propôs ação monitória instruída com contrato válido e documentos hábeis a evidenciar a existência do crédito. O valor cobrado encontra-se amparado em cláusulas expressamente pactuadas, não havendo qualquer elemento nos autos que indique conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira.

Assim, a situação em análise não configura hipótese de aplicação do art. 940 do Código Civil, tampouco enseja qualquer condenação adicional da parte autora.

Sobre a matéria, colhe-se deste Egrégio Tribunal o seguinte entendimento:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por pessoa jurídica contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 60.477,56, acrescidos de juros e correção monetária, bem como procedente a reconvenção para condenar a autora à devolução dos valores indevidamente cobrados a título de multa e juros moratórios, de forma simples, compensada com o valor principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, ou se deve prevalecer a devolução simples, conforme determinado na sentença, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre empresas.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do CDC entre pessoas jurídicas pressupõe demonstração de vulnerabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o que não se verifica no caso concreto. A parte recorrente não comprovou ser destinatária final dos produtos nem sua hipossuficiência técnica ou econômica.

4. Inexistindo má-fé da credora, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 940 do CC/2002 e da jurisprudência dominante, que exige dolo para aplicação da penalidade de devolução em dobro.

5. A sentença recorrida analisou corretamente os elementos dos autos, afastando a aplicação das normas consumeristas e reconhecendo a inexistência de dolo processual da apelada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição em dobro prevista no art. 940 do CC/2002 exige comprovação de má-fé do credor, não presumida em casos de cobrança judicial fundada em documentação válida.2. A relação entre empresas não configura, por si só, relação de consumo, sendo necessária prova de vulnerabilidade para aplicação do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 940; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019; STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.09.2022; TJMT, Apelação Cível 00008666520178110087, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31.01.2024.

(N.U 1002220-77.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)”

Considerando as peculiaridades do caso concreto e observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a r. sentença recorrida merece ser integralmente mantida, porquanto bem apreciou os fatos e aplicou corretamente o direito à espécie.

Por fim, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025